Tribunal: STF
Processo: HC 206743
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva.



    3. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.